Tribunal: TJBA
Processo: 8004606-69.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004606-69.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES – QETAPM. PRETERIÇÃO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em discussão é verificar se houve violação ao direito líquido e certo do impetrante em razão da inobservância dos critérios legais de classificação no certame do QETAPM, especialmente no que se refere ao critério de antiguidade previsto no § 3º do art. 51-A da Lei nº 14.186/2020. 2. O artigo 51-A da Lei nº 14.186/2020 estabelece que o ingresso no QETAPM exige 27 anos de efetivo serviço e, em caso de igualdade neste critério, a preferência deve ser dada ao Subtenente de maior antiguidade na graduação. 3. O impetrante demonstrou, por meio de prova documental pré-constituída, possuir idêntico tempo de serviço em relação a outros candidatos mais bem classificados, mas com maior antiguidade na graduação de Subtenente, preenchendo, portanto, os requisitos legais com prioridade de classificação. 4. A Administração, ao desconsiderar o critério de antiguidade previsto em lei e classificar candidatos menos antigos à frente do impetrante, praticou ato ilegal, violando os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 5. O edital do concurso não pode contrariar a legislação de regência, sob pena de nulidade, sendo inválida a interpretação que ignora o critério legal da antiguidade na graduação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8004606-69.2020.8.05.0146, em que é Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.